Tribunal: TJES
Processo: 5001668-58.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001668-58.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO GOMES CORREIA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001668-58.2020.8.08.0021

EMBARGANTE/EMBARGADO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGANTE/EMBARGADO:
PAULO GOMES CORREIA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1) EMBARGOS AUTORAIS. OMISSÃO QUANTO AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. VÍCIO CONSTATADO. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 2) EMBARGOS DA REQUERIDA. ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULOS DE HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO OU DA CAUSA. AUSÊNCIA DE LACUNA NA LEI 9099/95. VÍCIO SANADO. AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 7782761) que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso da requerida e negou-lhe provimento e não conheceu do recurso autoral, nos termos do voto do relator.

A EDP opôs embargos no ID 7809172 alegando que a base de cálculo deve se pautar no proveito econômico, posto que não houve condenação em pecúnia.

Já a parte autora embargou no ID 7836869 alegando que houve omissão em relação às custas recolhidas, motivo pelo qual o seu recurso inominado merece ser conhecido.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de

ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pois bem, estabelecidas essas premissas, passo à análise individual dos recursos:

EMBARGOS DO AUTOR

Ao revisitar os autos observo que o autor recolheu o preparo no ID 6958837. Desta forma, os aclaratórios merecem prosperar para extirpar do Acórdão a fundamentação quanto à deserção do recurso autoral. Na oportunidade passo à análise do recurso autoral.

No recurso de ID 4540672 a parte autora pugna pela reforma da sentença a fim de: i) deferir os danos morais; ii) majorar as astreintes, diante do desrespeito à determinação judicial; iii) tutela de urgência para determinar à requerida que restabeleça o fornecimento de energia imediatamente.

Pois bem.

Quanto aos danos morais a sentença assim consignou:

Quanto ao pedido de indenização por danos morais
pelo corte de energia, tenho que o pedido não procede, pois em que pese a falha na prestação do serviço pela ré na emissão de faturas em valores exorbitantes iniciados apenas em junho/2020, o autor não comprovou que as contas anteriores e regulares de março, abril, maio/2020 encontravam-se quitadas, conforme informa a própria ré sobre tais pendências no ID. 5052573 - Pág. 11/12.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pelo Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade, como, por exemplo, nos casos de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Como fundamentado pelo Juízo de primeiro grau as contas que levaram ao corte de energia estavam em aberto, não tendo o autor comprovado que teria adimplido os referidos débitos. Saliente-se que no ID 4540596 é perceptível que nas contas do início de 2020 o autor foi informado sobre as contas em aberto.

Coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Quanto às astreintes compreendo que o
quantum
determinado pelo Juízo primevo não carece de reparo. As astreintes nada mais são do que um meio judicial de garantir a observância da Decisão judicial (art. 537, CPC). Dessa forma o recorrente não foi exitoso ao tentar desconstituir o ato objurgado, o pois a decisão interlocutória ao determinar as astreintes assim consignou:

Fixo, em caso descumprimento do comando judicial, multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), decorrido o prazo de 24 horas da ciência da presente decisão. Limito o montante total da multa diária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ressalvada a disposição prevista no art. 537, §1º do CPC.

Registra-se, por oportuno, que posterior inadimplemento das faturas que não são objeto da presente ação, poderão ensejar em nova interrupção dos serviços na unidade consumidora, por se tratar de exercício regular do direito da concessionária demandada, desde que respeitadas as normas para tanto, ou seja, a notificação prévia da consumidora,nos termos do art. 91 da Resolução 456 de 2000 da ANEEL

Em análise das provas dos autos não se observa motivo para readequar o valor das astreintes no presente momento, pois se mostra adequado e proporcional. Ressalto que nada impede que o Juízo de primeiro grau, au analiar o descumpriemnto da liminar, readequar o valor determinado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA FIXADA (ASTREINTES). MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM FAZ COISA JULGADA. VALOR EXORBITANTE CAPAZ DE ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso
. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 1757003 PB 2020/0233776-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022) (grifos nossos)

Assim, compreendo que não merece acolhimento o recurso no aspecto.

Sobre a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia não merece prosperar. Explico.

Como bem indicado pela parte autora, a Decisão liminar determinou a referida obrigação. Sendo a referida tutela confirmada em sentença. Desta forma a parte, sequer possui interesse recursal, pois lhe foi deferido o pedido pelo Juízo
a quo
.

Certamente eventual descumprimento da obrigação imposta será apurada na fase de cumprimento de sentença para fins de determinação das astreintes, não sendo caso de novo deferimento.

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado autoral e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume (Enunciado 11 do Colegiado).

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

EMBARGOS DA REQUERIDA

Como se extrai do Acórdão vergastado, observa-se que a sentença fora mantida em relação ao recurso da requerida.

Assim, em respeito aos ditames e especialidade da Lei 9.099/95 nesses casos a base de cálculo da verba honorária deve ser o valor da condenação ou, não havendo, o valor da causa corrigido e não o proveito econômico, como deseja a parte embargante.

Isto porque o artigo 55 da Lei 9.099/95 é claro ao dispor que “[...] em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

O dispositivo do Acórdão assim explicita:

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Observo que efetivamente teve um erro material, pois a base de cálculo, no caso em tela, deve ser o valor da causa, motivo pelo qual assim deve passar a constar no Acórdão:

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Saliento que entendo que não há como acolher a pretensão do embargante, uma vez que a Lei no. 9.099/95 não prevê o “proveito econômico obtido” como base para fixação de honorários advocatícios.

Ressalto que não há lacuna a legitimar a aplicação subsidiária do CPC, neste caso.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhes parcial provimento, apenas para corrigir o erro material e omissão, conforme fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)